Tribunal: CARF
Processo: 10746.720516/2013-37
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DEBORA FOFANO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-07-21
Data de publicação: 2025-08-06

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2009, 2010, 2011
NULIDADE DO LANÇAMENTO. INOCORRÊNCIA.
Comprovada a regularidade do procedimento fiscal, que atendeu aos preceitos estabelecidos no artigo 142 do CTN e presentes os requisitos do artigo 10 do Decreto no 70.235 de 1972, não há que se cogitar em nulidade do lançamento.
SOCIEDADE EM CONTA DE PARTICIPAÇÃO. CONTRIBUIÇÃO VERTIDA PELO SÓCIO PARTICIPANTE NA FORMA DE SERVIÇOS DIRETOS E PESSOAIS A TERCEIROS. INCOMPATIBILIDADE COM O INSTITUTO.
Não é compatível com a sistemática regente das Sociedade em Conta de Participação, estabelecida nos artigos 991 e seguintes do Código Civil, que a contribuição dos sócios participantes seja realizada na forma de serviços prestados diretamente e de forma pessoal a terceiros.
RENDIMENTOS RECEBIDOS EM DECORRÊNCIA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. TRIBUTAÇÃO.
Rendimentos recebidos em decorrência da prestação de serviços são tributáveis. Demonstrado nos autos que a pessoa jurídica formalizada como Sociedade em Conta de Participação, tinha seu funcionamento de forma diversa do determinado na legislação de regência e que os rendimentos recebidos pelo contribuinte eram decorrentes da prestação de serviços, não há que se falar em distribuição de lucros.
RETENÇÃO IMPOSTO DE RENDA NA FONTE. PESSOA FÍSICA. RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. PARECER NORMATIVO COSIT No 1 DE 2002.
A responsabilidade tributária por valores que deveriam ser objeto de retenção é da fonte pagadora até a data prevista para a entrega da declaração de ajuste anual da pessoa física. Após a data prevista para a entrega da declaração de ajuste anual, se for constatado que não houve retenção do imposto, o destinatário da exigência passa a ser o contribuinte.
Com efeito, se a lei exige que o contribuinte submeta os rendimentos à tributação, apure o imposto efetivo, considerando todos os rendimentos, a partir das datas referidas não se pode mais exigir da fonte pagadora o imposto.
OMISSÃODERENDIMENTOS.SÚMULACARFNo12.
Constatada a omissão de rendimentos sujeitos à incidência do imposto de renda na declaração de ajuste anual, é legítima a constituição do crédito tributário na pessoa física do beneficiário, ainda que a fonte pagadora não tenha procedido à respectiva retenção.
MULTA DE OFÍCIO.
Nos casos de lançamento de ofício aplica-se a multa de ofício no percentual de 75%, prevista na legislação tributária, sempre que for apurada diferença de imposto a pagar.
SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO.
A tempestiva interposição de impugnação ao lançamento tributário, gera efeitos de suspender a exigibilidade do crédito tributário e postergar, consequentemente, o vencimento da obrigação para o término do prazo fixado para o cumprimento da decisão definitiva no âmbito administrativo.
INTIMAÇÕES NO ENDEREÇO DO REPRESENTANTE LEGAL (ADVOGADO) DO CONTRIBUINTE. DESCABIMENTO. SÚMULA CARF No 110.
No processo administrativo fiscal, é incabível a intimação dirigida ao endereço de advogado do sujeito passivo.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10746.720516/2013-37
ACÓRDÃO
2201-012.075 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
23 de julho de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
NEYDE MARIA BRITO DE MEDEIROS
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2009, 2010, 2011
NULIDADE DO LANÇAMENTO. INOCORRÊNCIA.
Comprovada a regularidade do procedimento fiscal, que atendeu aos
preceitos estabelecidos no artigo 142 do CTN e presentes os requisitos do
artigo 10 do Decreto no 70.235 de 1972, não há que se cogitar em nulidade
do lançamento.
SOCIEDADE EM CONTA DE PARTICIPAÇÃO. CONTRIBUIÇÃO VERTIDA PELO
SÓCIO PARTICIPANTE NA FORMA DE SERVIÇOS DIRETOS E PESSOAIS A
TERCEIROS. INCOMPATIBILIDADE COM O INSTITUTO.
Não é compatível com a sistemática regente das Sociedade em Conta de
Participação, estabelecida nos artigos 991 e seguintes do Código Civil, que
a contribuição dos sócios participantes seja realizada na forma de serviços
prestados diretamente e de forma pessoal a terceiros.
RENDIMENTOS RECEBIDOS EM DECORRÊNCIA DA PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS. TRIBUTAÇÃO.
Rendimentos recebidos em decorrência da prestação de serviços são
tributáveis. Demonstrado nos autos que a pessoa jurídica formalizada
como Sociedade em Conta de Participação, tinha seu funcionamento de
forma diversa do determinado na legislação de regência e que os
rendimentos recebidos pelo contribuinte eram decorrentes da prestação
de serviços, não há que se falar em distribuição de lucros.
RETENÇÃO
IMPOSTO
DE
RENDA
NA
FONTE.
PESSOA
FÍSICA.
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. PARECER NORMATIVO COSIT No 1 DE
2002.
A responsabilidade tributária por valores que deveriam ser objeto de
retenção é da fonte pagadora até a data prevista para a entrega da
Fl. 228
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.075 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10746.720516/2013-37
2
declaração de ajuste anual da pessoa física. Após a data prevista para a
entrega da declaração de ajuste anual, se for constatado que não houve
retenção do imposto, o destinatário da exigência passa a ser o
contribuinte.
Com efeito, se a lei exige que o contribuinte submeta os rendimentos à
tributação, apure o imposto efetivo, considerando todos os rendimentos, a
partir das datas referidas não se pode mais exigir da fonte pagadora o
imposto.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. SÚMULA CARF No 12.
Constatada a omissão de rendimentos sujeitos à incidência do imposto de
renda na declaração de ajuste anual, é legítima a constituição do crédito
tributário na pessoa física do beneficiário, ainda que a fonte pagadora não
tenha procedido à respectiva retenção.
MULTA DE OFÍCIO.
Nos casos de lançamento de ofício aplica-se a multa de ofício no
percentual de 75%, prevista na legislação tributária, sempre que for
apurada diferença de imposto a pagar.
SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO.
A tempestiva interposição de impugnação ao lançamento tributário, gera
efeitos de suspender a exigibilidade do crédito tributário e postergar,
consequentemente, o vencimento da obrigação para o término do prazo
fixado para o cumprimento da decisão definitiva no âmbito administrativo.
INTIMAÇÕES NO ENDEREÇO DO REPRESENTANTE LEGAL (ADVOGADO) DO
CONTRIBUINTE. DESCABIMENTO. SÚMULA CARF No 110.
No processo administrativo fiscal, é incabível a intimação dirigida ao
endereço de advogado do sujeito passivo.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar as
preliminares e, no mérito, em negar provimento ao recurso voluntário.

Assinado Digitalmente
Fl. 229
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.075 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10746.720516/2013-37
3
Débora Fófano dos Santos – Relatora

Assinado Digitalmente
Marco Aurélio de Oliveira Barbosa – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Débora Fófano dos Santos,
Fernando Gomes Favacho, Weber Allak da Silva, Luana Esteves Freitas, Thiago Alvares Feital e
Marco Aurélio de Oliveira Barbosa (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário (fls. 191/209) interposto contra decisão da 19a
Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em São Paulo (SP) de fls. 165/182,
que julgou a impugnação improcedente, mantendo o crédito tributário formalizado no Auto de
Infração – Imposto de Renda Pessoa Física, lavrado em 12/06/2013, no montante de R$
516.841,53, já incluídos juros de mora (Calculados até 06/2013) e multa proporcional (Passível de
Redução), com a apuração da infração de RENDIMENTOS RECEBIDOS DE PESSOA JURÍDICA
CLASSIFICADOS INDEVIDAMENTE NA DIRPF - RENDIMENTOS CLASSIFICADOS INDEVIDAMENTE NA
DIRPF (fls. 75/93), em decorrência da revisão das declarações de ajuste anual dos exercícios de
2009, 2010 e 2011, anos-calendário de 2008 (fls. 08/11), 2009 entregue em 26/04/2010 (fls. 12/15
e 43/47) e 2010 entregue em 29/04/2011 (fls. 16/19 e 48/53).
Do Lançamento
Utilizo para compor o presente relatório o resumo constante no acórdão recorrido
(fls. 166/167):
Contra o sujeito passivo acima identificado foi lavrado o auto de infração de fl.
75/93, em 12/06/2013, relativo ao imposto sobre a renda das pessoas físicas
(IRPF) dos exercícios 2009/2010/2011, anos-calendário 2008/2009/2010, no qual
se exige imposto de renda sujeito à multa de ofício no valor de R$ 252.871,85,
além dos acréscimos legais previstos na legislação de regência, totalizando crédito
tributário de R$ 516.841,53, (demonstrativo às fl. 02).
De acordo com a descrição dos fatos e enquadramento legal do auto de infração
(fl. 76/77), o procedimento fiscal teve início em 26/06/2012, quando o
contribuinte foi regularmente notificado do termo de início de fiscalização (fl.
20/21), mediante o qual foi intimado a apresentar os comprovantes e
esclarecimentos relativos aos rendimentos recebidos do Hospital Santa Júlia (CNPJ
Fl. 230
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.075 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10746.720516/2013-37
4
04.666.863/0001-53) nos anos-calendário 2008 a 2010, conforme ciência aposta
no corpo daquele documento.
O lançamento de ofício foi formalizado em decorrência da apuração de que
rendimentos tributáveis recebidos do Hospital Santa Júlia foram classificados
indevidamente como lucros isentos nas Declarações de Ajuste Anual (DAA) dos
exercícios 2009 a 2011, como segue:
Conforme observado, os valores pagos ao contribuinte referem-se a contra
prestação por serviços prestados (serviços médicos), pelo contribuinte, na
condição de médico ao Hospital Santa Julia, portanto, tendo o condão de
natureza tributária.
Resta provado, portanto, que a atividade desenvolvida pelo contribuinte
perante ao Hospital Santa Júlia não possui as características de uma
Sociedade por Conta de Participação, e sim, de prestação de serviços
médicos, mesmo a despeito da apresentação do contrato de Sociedade por
Conta de Participação, pois, não estão presentes os pressupostos legais
inerentes a esse tipo sociedade, quais sejam: prestação de serviços pelo
sócio ostensivo e distribuição dos lucros proporcionais à participação
societária.
(...)
Diante do exposto, podemos afirmar que os valores recebidos pelo
fiscalizado (médico) foram em decorrência dos serviços médicos prestados
ao Hospital Santa Júlia, devendo ser classificados como rendimentos
tributável recebido de pessoa jurídica, e não como recebimento de lucros
distribuídos classificados como isento e não tributáveis, conforme
declarado pelo contribuinte em suas DIRPFs, anos-calendário 2008, 2009 e
2010.
(...)
Da Impugnação
A contribuinte foi cientificada pessoalmente do lançamento na pessoa de sua
advogada constituída em 20/06/2013 (fls. 75 e 93) e apresentou impugnação em 22/07/2013 (fls.
105/129), acompanhada de documentos (fls. 130/133 e 146/162), alegando, em síntese, conforme
resumo constante no acórdão recorrido (fls. 167/168):
(...)
Notificada do lançamento na data de 20/06/2013 (fl. 75), conforme ciência aposta
no auto de infração por sua advogada (procuração à fl. 94/95), o sujeito passivo
impugnou a exigência em 22/07/2013, por intermédio do instrumento de fl.
105/129, apresentado por procurados regularmente constituídos (procuração às
fl. 130/131). A impugnação se baseou, em síntese, nos seguintes pontos:
Fl. 231
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.075 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10746.720516/2013-37
5
a) o auto de infração seria nulo, porquanto dele não consta qualquer
fundamentação jurídica para desqualificar a Sociedade em Conta de
Participação celebrada entre o Hospital Santa Júlia, como sócia ostensiva, e
a impugnante, como uma de suas sócias participantes; tampouco para
fundamentar uma relação de emprego entre a impugnante e o hospital,
contrariando o disposto no art. 50, inciso I e II, da Lei no 9.784, de 29 de
janeiro de 1999;
b) nos termos do parágrafo único do art. 992 do Código Civil, a constituição
da sociedade em conta de participação independe de qualquer formalidade
e pode provar-se por todos os meios de direito; mas a autoridade fiscal se
baseou em indícios e presunções para chegar às suas conclusões, sem
aprofundar a fiscalização nem analisar os documentos que lhe foram
apresentados, em afronta aos princípios da tipicidade fechada e da
legalidade (art. 5o, inc. II, da CF/1988), bem como ao caráter vinculado do
lançamento (art. 142 do CTN), do que resultaria a nulidade do auto de
infração;
c) o lançamento deve ser cancelado em sua integralidade, uma vez que,
tendo sido os valores recebidos pela impugnante caracterizados como
rendimentos tributáveis recebidos de pessoa jurídica, estão sujeitos à
incidência do imposto de renda retido na fonte (IRPF), nos termos do artigo
628 do Regulamento do Imposto de Renda (RIR/99), cuja responsabilidade
pelo recolhimento compete à fonte pagadora, neste caso, o Hospital Santa
Júlia, e não à impugnante, conforme dispõem o artigo 717 do RIR/99 e os
artigos 121, § único, inciso II, 128 e 45, § único, do CTN;
d) a impugnante foi induzida a erro pelas informações prestadas pela fonte
pagadora, não devendo ser penalizada com a aplicação da multa de ofício
decorrente da ausência de recolhimento do imposto de renda; trata-se de
erro escusável;
e) não se mostra razoável nem proporcional a imputação de multa de ofício
à impugnante pelo não recolhimento do imposto de renda, sendo pessoa
leiga que simplesmente cumpriu fielmente as orientações do Hospital Santa
Júlia, o qual, por sua vez, é pessoa jurídica assessorada por um corpo de
advogados; a impugnante não pode sofrer uma penalização pelos
equívocos e indução ao erro cometido pela fonte pagadora, o que
contrariaria o princípio da razoabilidade que deve nortear o processo
administrativo (art. 2o da Lei no 9.784, de 1999);
f) no presente caso, devem ser observadas as disposições do art. 112,
incisos II e IV, do CTN, que versa sobre a penalidade a ser imposta por
infração e determina que, em caso de dúvida quanto à conduta realizada
pelo contribuinte, se aplique a penalidade mais favorável.
Ao final, com base nas razões alegadas, a defesa requereu seja reconhecida a
improcedência total do lançamento, ante a nulidade instaurada por ausência de
Fl. 232
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.075 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10746.720516/2013-37
6
fundamentação e em razão de os rendimentos auferidos pela interessada estarem
sujeitos à incidência do imposto de renda retido na fonte, cuja responsabilidade
pelo recolhimento compete à fonte pagadora, isto é, o Hospital Santa Júlia.
Alternativamente, na hipótese de não ser reconhecida a improcedência do
lançamento, a defesa requer seja afastada a multa de ofício aplicada, porquanto a
interessada teria sido induzida a erro pelas informações prestadas pela fonte
pagadora.
Em 20 de outubro de 2020, os procuradores da interessada protocolizaram adição
à impugnação originalmente apresentada (fl. 146/148), dando notícia do
resultado do julgamento do Recurso Especial no 1.218.2221 pela 2a Turma do
Superior Tribunal de Justiça (STJ), cujo teor demonstrar-se-ia pertinente ao tema
em análise, notadamente a conclusão de que seria “indevida a imposição de
multa ao contribuinte quando, induzido a erro pela fonte pagadora, inclui em sua
declaração de ajuste os rendimentos como isentos e não tributáveis”.
(...)
Da Decisão da DRJ
A 19a Turma da DRJ/SPO, em sessão de 11/02/2020, no acórdão no 16-92.132,
julgou a impugnação improcedente (fls. 165/182), conforme ementa abaixo reproduzida (fls.
165/166):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2009, 2010, 2011
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. NULIDADE.
No processo administrativo fiscal, são nulos apenas os atos e termos lavrados por
pessoa incompetente e os despachos e decisões proferidos por autoridade
incompetente ou com preterição do direito de defesa. Outras irregularidades,
incorreções ou omissões não implicam em nulidade do lançamento e podem ser
sanadas, se o sujeito passivo restar prejudicado.
SOCIEDADE EM CONTA DE PARTICIPAÇÃO. NATUREZA JURÍDICA DOS VALORES
PAGOS AOS SÓCIOS. VERDADE MATERIAL.
Demonstrado que as atividades e os negócios jurídicos desenvolvidos possuem
aspectos diversos da realidade formal, onde os sócios participantes da conta
participação prestavam serviços ao sócio ostensivo, os valores pagos por este em
decorrência desses contratos devem ser classificados segundo a sua efetiva
natureza jurídica, como rendimentos do trabalho como remuneração por serviços
prestados sem vínculo empregatício.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS SUJEITOS À RETENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA NA
FONTE. ENTREGA DA DAA. RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA.
Na hipótese de o fisco constatar, antes do prazo fixado para a entrega da
declaração de ajuste anual, que a fonte pagadora não procedeu à retenção do
Fl. 233
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.075 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10746.720516/2013-37
7
imposto de renda na fonte, o imposto deve ser dela exigido, pois não terá surgido
ainda para o contribuinte o dever de oferecer tais rendimentos à tributação. Por
outro lado, se somente após a data prevista para a entrega da declaração de
ajuste anual, for constatado que não houve retenção do imposto, o destinatário
da exigência passa a ser o contribuinte. Com efeito, se a lei exige que o
contribuinte submeta os rendimentos à tributação, apure o imposto efetivo,
considerando todos os rendimentos, a partir da data referida não se pode mais
exigir da fonte pagadora o imposto.
RESPONSABILIDADE POR INFRAÇÃO.
Salvo disposição de lei em contrário, a responsabilidade por infrações da
legislação tributária independe da intenção do agente ou do responsável e da
efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato. Assim, tendo o sujeito
declarado deixado de oferecer os rendimentos do trabalho auferidos à tributação
no ajuste anual, declarados como rendimentos isentos, é devida a exigência da
multa de ofício pela omissão de rendimentos, nos termos da legislação de
regência, não podendo ser dispensada sob alegação de boa-fé e de que o
contribuinte teria sido induzido a erro pela fonte pagadora.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Do Recurso Voluntário
Devidamente cientificada da decisão da DRJ a contribuinte interpôs recurso
voluntário em 30/03/2020 (fls. 191/209), em que repisa os mesmos argumentos da impugnação,
sintetizados abaixo:
I. BREVE SÍNTESE FÁTICA:
II. TEMPESTIVIDADE:
III. DO MÉRITO:
III.1 – DA CONFIGURAÇÃO DA SOCIEDADE EM CONTA DE PARTICIPAÇÃO –
NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO – CARÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – RELAÇÃO
DE EMPREGO NÃO COMPROVADA:
III.2 – DA SUJEIÇÃO AO IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - TRABALHO SEM
VÍNCULO EMPREGATÍCIO - RESPONSABILIDADE DA FONTE PAGADORA.
III.3 – DO ERRO ESCUSÁVEL – CANCELAMENTO DA MULTA DE OFÍCIO:
IV. DOS PEDIDOS E REQUERIMENTOS:
Por todo o exposto, requer-se, respeitosamente, a Vossa Senhoria e este
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, o recebimento do presente recurso
em seu efeito suspensivo, bem como o seu devido processamento para que,
julgando-o, seja reformado integralmente o acórdão recorrido para que seja
cancelado o lançamento sendo reconhecida:
Fl. 234
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.075 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10746.720516/2013-37
8
1) a nulidade do lançamento por ausência de materialidade/fundamentação, visto
a ausência de qualquer elemento robusto de prova que demonstre a
desqualificação da Sociedade em Conta de Participação e que a responsabilidade
pelo recolhimento do Imposto de Renda seria da Recorrente;
2) a responsabilidade da Fonte Pagadora pela retenção e recolhimento do
Imposto de Renda Retido na Fonte, nos termos do Regulamento do Imposto de
Renda (art. 628 e 717), a Lei n.o 7.713/1988 (art. 7o) e o Código Tributário
Nacional (arts. 128 e 45, parágrafo único do CTN).
3) ainda, acaso assim não se entenda, o que não se espera, requer seja afastada a
multa de ofício, haja vista que a Recorrente agiu dentro da legalidade e boa-fé
quando da declaração como rendimentos isentos não tributáveis, porquanto foi
induzida a erro pelas informações da Fonte Pagadora.
Por fim, requer que todas as intimações/publicações atinentes ao presente
processo, que não sejam realizadas via E-CAC, sejam promovidas exclusivamente
em nome do advogado LUIZ FERNANDO SACHET, OAB/SC 18.429, com endereço
profissional na Av. Prefeito Osmar Cunha, 183, Bl. B, salas 609 a 613, Centro,
Florianópolis – SC, CEP: 88015-100, sob pena de nulidade.
O presente recurso compôs lote sorteado para esta relatora.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Débora Fófano dos Santos, Relatora
Da Admissibilidade do Recurso Voluntário.
De acordo com o “despacho de encaminhamento” lavrado em 22/04/2020 (fl. 218):
Caro Senhor, Trata o presente processo de Impugnação a Auto de Infração,
referente ao IRPF Multiexercício, lavrada pela DRF Manaus. A Impugnação foi
julgada pela DRJ em São Paulo considerando o lançamento procedente, folhas 165
a 182. O contribuinte teve o Ar Devolvido, folha 188, mas como protocolou
recurso voluntário na data de 30/03, considerasse esta data como a da ciência. O
recurso voluntário foi considerado tempestivo e total, folhas 191 a 215. Tal
recurso foi informado no SIEF, folhas 216 a 217.Diante do exposto proponho o
envio deste ao CARF para análise e julgamento.
Em vista destas considerações, o recurso voluntário é tempestivo e preenche os
demais requisitos de admissibilidade razão pela qual deve ser conhecido.
No recurso voluntário a Recorrente repisa os mesmos argumentos da impugnação,
que foram rechaçados pela autoridade julgadora de primeira, razão pela qual devem ser mantidos
pelos seus próprios fundamentos, abaixo reproduzidos (fls. 170/182), com os quais concordo,
Fl. 235
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.075 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10746.720516/2013-37
9
motivo pelo qual os utilizo como razões de decidir tendo em vista a disposição contida no artigo
114, § 12, inciso I do Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 1.634 de 21 de
dezembro de 2023:
(...)
Da Preliminar de nulidade
A defesa suscita a nulidade do lançamento, por falta de fundamentação no auto
de infração que justificasse a desqualificação a sociedade em conta de
participação (SCP) estabelecida entre o Hospital Santa Júlia e os médicos que lhe
prestavam serviços – incluindo a interessada – e para estabelecer uma relação de
trabalho entre estes e aquele; bem como pelo fato de os rendimentos omitidos
estarem sujeitos à retenção do imposto de renda na fonte, cujo sujeito passivo
seria a fonte pagadora, e não a interessada. A tese da defesa, porém, não
procede.
Inicialmente, cabe discorrer sobre a nulidade no processo administrativo fiscal,
que é tratada nos artigos 59 e 60 do Decreto no 70.235, de 1972, e alterações
posteriores, e que assim dispõem:
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou
com preterição do direito de defesa.
§1o. A nulidade de qualquer ato só prejudica os posteriores que dele
diretamente dependam ou sejam conseqüência.
§2o. Na declaração de nulidade, a autoridade dirá os atos alcançados e
determinará as providências necessárias ao prosseguimento ou solução do
processo.
(...)
Art. 60. As irregularidades, incorreções e omissões diferentes das referidas
no artigo anterior não importarão em nulidade e serão sanadas quando
resultarem em prejuízo para o sujeito passivo, salvo se este lhes houver
dado causa, ou quando não influírem na solução do litígio.
Segundo o Decreto no 70.235, de 1972, só é nulo o auto de infração lavrado por
autoridade incompetente, pois por preterição do direito de defesa apenas os
despachos e decisões ensejam a nulidade. O artigo 10 do referido decreto
estabelece os requisitos que deve conter o auto de infração, obrigatoriamente,
como segue:
Art. 10. O auto de infração será lavrado por servidor competente, no local
da verificação da falta, e conterá obrigatoriamente:
I - a qualificação do autuado;
Fl. 236
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.075 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10746.720516/2013-37
10
II - o local, a data e a hora da lavratura;
III - a descrição do fato;
IV - a disposição legal infringida e a penalidade aplicável;
V - a determinação da exigência e a intimação para cumpri-la ou impugná-la
no prazo de trinta dias;
VI - a assinatura do autuante e a indicação de seu cargo ou função e o
número de matrícula.
Quanto aos requisitos supra-mencionados, destaque-se que no caso concreto
houve o regular lançamento por meio de auto de infração (fl. 75/93),
procedimento administrativo por meio do qual o órgão que administra o tributo
qualificou o sujeito passivo, consignou o valor do crédito tributário devido, o
prazo para recolhimento ou apresentação de impugnação ao lançamento, bem
como a disposição legal infringida, constando identificação e assinatura da
autoridade lançadora, seu cargo e matrícula.
Portanto, todos os elementos essenciais do lançamento constam dos autos de
infração, dos quais foi regularmente cientificado o sujeito passivo, de modo a lhe
permitir conhecer o inteiro teor das infrações que lhe foram imputadas, não
havendo neles qualquer vício que pudesse implicar em nulidade.
Se a infração apontada no lançamento encontra-se ou não devidamente
fundamentada no auto de infração e tem respaldo nos elementos de prova e na
legislação de regência é matéria de mérito a ser enfrentada no julgamento do
contencioso, e não causa de nulidade do ato administrativo.
Dos Rendimentos Classificados Indevidamente na DIRPF
No mérito, o contencioso gira em torno da apuração de omissão de rendimentos,
correspondente a honorários médicos que teriam sido pagos à interessada pelo
Hospital Santa Júlia (CNPJ 04.666.863/0001-53) nos anos-calendário 2008 a 2010,
declarados como rendimentos isentos nas Declarações de Ajuste Anual (DAA) dos
respectivos exercícios.
Segundo esclarecimentos prestados à fiscalização, a interessada prestava serviços
como médica à quase 10 anos para o Hospital Santa Júlia. Acrescentou que, em
reunião realizada na data de 01/07/2005 pela direção do hospital e seu corpo
jurídico com os médicos que lhe prestavam serviços, o hospital teria comunicado
que a partir daquela data iria ser constituída uma sociedade em conta de
participação (SCP) com o nome SANTA JÚLIA & MÉDICOS ASSOCIADOS. Como
naquela ocasião a maioria dos médicos decidiu aderir ao INSTRUMENTO
PARTICULAR DE CONSTITUIÇÃO DE SOCIEDADE EM CONTA DE PARTICIPAÇÃO -
SCP, a interessada não teria outra escolha, a não ser aceitar as exigências do
hospital (fl. 22):
NEYDE MARIA FERREIRA DE BRITO, Médica portadora da RG. 248.152 e CPF.
243.202.504-00, residente e domicilia a Av. Coronel Teixeira, 2691 — Ponta
Fl. 237
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.075 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10746.720516/2013-37
11
Negra vem mui respeitosamente apresentar resposta conforme Mandado
de Procedimento Fiscal de n2. 0220100.2012.00225, referente á IRPF nos
anos de 2008/2009/2010, presto serviços há quase 10 anos ao HOSPITAL
SANTA JULIA LTDA, devidamente inscrito no CNPJ. 04.666.863/0001-53, em
01 de julho de 2005, a direção do Hospital juntamente com seu corpo
Jurídico se reuniram com todos os médicos prestadores de serviços que a
partir daquela data iria se constituído uma SCP com o nome SANTA JÚLIA &
MÉDICOS ASSOCIADOS, onde segundo argumentos levantados pela
diretoria do Hospital e seus Advogados seria melhor para o
desenvolvimento e crescimento do hospital, como na época ouve a
aceitação de grande parte da maioria de médicos que resolverão aderir a
esse INSTRUMENTO PARTICULAR DE CONSTITUIÇÃO DE SOCIEDADE EM
CONTA DE PARTICIPAÇÃO  SCP, não teve escolha a não ser aceitar as
exigências, o contrato foi redigido em 01/07/2005, onde a Participação da
sociedade ficou assim:
A partir da celebração do referido contrato, o Hospital Santa Júlia passou a figurar
como sócio ostensivo da SCP, enquanto os médicos que antes prestavam serviços
ao hospital passaram a ser os sócios participantes, recebendo mensalmente os
lucros apurados pela sociedade, conforme consta do documento de constituição
da sociedade (fl. 28/30 - destaques do original):
Cláusula Terceira: O patrimônio especial da SCP é de R$ 50.000,00
(cinquenta mil reais), dividido entre as sócias, na proporção de suas
participações, totalmente subscrito e a ser integralizado até o dia 31 de
Dezembro de 2005, em moeda corrente do País, pela SÓCIA OSTENSIVA,
correspondente a sua participação, e o remanescente deverá ser objeto de
subscrição e integralização por parte das SÓCIAS PARTICIPANTES, por
intermédio de prestação de serviços de ordem profissional, conforme as
especialidades, e com previsão legal no texto dos artigos números 981, 996,
997, 1006 e 1007 do Novo Código Civil, Lei no 10.406/2002, fica assim
distribuído entre as partes:
(...)
Cláusula Oitava: Os resultados auferidos pela SCP ora constituída serão
apurados através de demonstrativos contábeis e/ou demonstrativos
financeiros suplementares e rateados mensalmente, após deliberação do
Comitê Gestor, caso o mesmo venha ser objeto de constituição, e na sua
ausência pela própria SÓCIA OSTENSIVA, face à liberação de recursos dos
CLIENTES (Convênios ou Particulares).
Parágrafo Primeiro: O resultado líquido apurado ao final do período, em
consonância com o previsto na legislação do Imposto de Renda e demais
normas da legislação tributária aplicáveis, quanto ao período de apuração
mensal ou trimestral, será distribuído entre as sócias na proporção das suas
respectivas participações, salvo estipulação em contrário em documento
Fl. 238
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.075 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10746.720516/2013-37
12
próprio, firmado entre as partes, no momento de prestação de contas
mensal com deliberação e distribuição antecipada, ocasião em que, por
consenso unânime e expressa anuência das partes, os resultados auferidos
pela SCP poderão ser distribuídos em proporção diversa das participações
constantes na integralização e dos Termos de Adesões dos sócios
participantes no patrimônio especial, obedecendo ao critério de
desempenho e a produtividade individual dos profissionais em suas
respectivas áreas de atuação.
A autoridade lançadora entendeu que o resultado apurado e distribuído aos
sócios participantes mensalmente na forma de lucros seriam, na verdade,
rendimentos do trabalho em contraprestação aos serviços médicos por eles
prestados ao hospital.
Inicialmente, a defesa alega que a autoridade lançadora não teria fundamentado
a “desqualificação da SCP” nem a existência de uma relação empregatícia entre a
interessada e o hospital que justificasse considerar os lucros distribuídos como
rendimento do trabalho, nestes termos (fl. 109 - destaque do original):
O Agente Fiscal, ao lavrar o presente Auto de Infração, desqualificou a
Sociedade em Conta de Participação por entender que inexistiu a
distribuição de Lucros e concluiu que (...) os valores recebidos pelo
fiscalizado (médico) foram em decorrência dos serviços médicos prestados
ao Hospital Santa Júlia, devendo ser classificados como rendimentos
tributáveis recebidos de pessoa jurídica.
Todavia, conforme denota-se do Auto de Infração, INEXISTE QUALQUER
FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA PARA TAL DESQUALIFICAÇÃO TAMPOUCO
PARA FUNDAMENTAR QUE ENTRE A IMPUGNANTE E O HOSPITAL EXISTIA
UMA RELAÇÃO DE EMPREGO.
A tese da defesa é improcedente. A conta de participação está regulada nos
artigos 991 a 996 do Código Civil. Para a situação a ser aqui enfrentada,
inicialmente, será suficiente observar as disposições contidas nos artigos 991 a
993:
Da Sociedade em Conta de Participação
Art. 991. Na sociedade em conta de participação, a atividade constitutiva
do objeto social é exercida unicamente pelo sócio ostensivo, em seu nome
individual e sob sua própria e exclusiva responsabilidade, participando os
demais dos resultados correspondentes.
Parágrafo único. Obriga-se perante terceiro tão-somente o sócio ostensivo;
e, exclusivamente perante este, o sócio participante, nos termos do
contrato social.
Art. 992. A constituição da sociedade em conta de participação independe
de qualquer formalidade e pode provar-se por todos os meios de direito.
Fl. 239
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.075 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10746.720516/2013-37
13
Art. 993. O contrato social produz efeito somente entre os sócios, e a
eventual inscrição de seu instrumento em qualquer registro não confere
personalidade jurídica à sociedade.
Parágrafo único. Sem prejuízo do direito de fiscalizar a gestão dos negócios
sociais, o sócio participante não pode tomar parte nas relações do sócio
ostensivo com terceiros, sob pena de responder solidariamente com este
pelas obrigações em que intervier.
Como se vê, a SCP é uma espécie de sociedade não personificada despida de
personalidade jurídica. Em regra, a SCP é constituída por meio de contrato social,
o qual não é levado a registro perante a Junta Comercial, tão pouco junto ao
Cartório de Registro de Títulos e Documentos, cuja atividade constitutiva do
objeto social é exercida única e exclusivamente pelo sócio ostensivo, em seu
nome individual e sob a sua exclusiva responsabilidade.
O contrato social que constitui e regula a relação do sócio ostensivo com os sócios
participantes, firmado entre os ambos, gera efeitos tão somente entre os sócios,
sendo que sua eventual inscrição na Junta Comercial ou no Cartório de Títulos e
Documentos não confere personalidade jurídica à sociedade. Daí a natureza
secreta do ato constitutivo.
Nesse tipo de sociedade, reconhece-se a existência de duas espécies de sócios: o
ostensivo e o participante, também conhecido como sócio oculto ou sócio
investidor. Os negócios são realizados apenas em nome do primeiro, que atua
como empresário individual ou sociedade empresária, e, sobre o qual recai a
responsabilidade ilimitada pelas obrigações assumidas. O sócio oculto ou
participante não aparece perante terceiros, respondendo, apenas, perante o sócio
ostensivo, conforme previsto em contrato. Concluindo:
a) Sócio ostensivo: é o sócio que exerce exclusivamente a atividade que
constitui o objeto social, em seu nome e sob sua própria e exclusiva
responsabilidade.
Todas
as
obrigações
perante
terceiros,
sejam
fornecedores, clientes, empregados e outros, são assumidas apenas pelo
sócio ostensivo, e a ele compete responder por elas, praticando todas as
operações em nome da SCP, registrando-as contabilmente como se fossem
suas, porém identificando-as para fins de partilha dos respectivos
resultados e,
b) Sócio participante: são todos os outros integrantes do empreendimento
que não o sócio ostensivo, não têm participação na gestão dos negócios e
se obrigam somente perante este último, sendo vedado sua interferência
nas relações com terceiros, atribuição privativa do sócio ostensivo, sob
pena de com ele responder solidariamente pelas obrigações assumidas. Sua
participação se consubstancia na disponibilização de recursos ao sócio
ostensivo, que o aplicará em favor do objeto da conta. É, em regra, um
investidor que acredita no projeto do sócio ostensivo e vislumbra obter
resultados satisfatórios com sua implementação.
Fl. 240
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.075 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10746.720516/2013-37
14
De plano, é possível inferir que a conta de participação, por suas características,
constitui muito mais uma “parceria em investimento” do que propriamente uma
sociedade. As pessoas participantes entregam recursos ao elemento ostensivo
que, atuando isoladamente perante terceiros, deverá executar o investimento
objeto da conta de participação. Após ter praticado a atividade objeto, o sócio
ostensivo apura e recolhe os tributos incidentes sobre a atividade, quantifica os
ganhos ou perdas e, por fim, presta contas aos sócios participantes.
Visto isso, fica evidente que a sociedade em conta de participação é uma forma
jurídica aplicável à exploração de negócios e atividades em que faz sentido, ou é
economicamente conveniente, que apenas o sócio ostensivo apareça e obrigue-se
perante terceiros. É a típica situação em que investidores, os denominados sócios
participantes, confiando em atributos, habilidades, conhecimentos ou qualidades
do sócio ostensivo, entregam-lhe recursos para que este, operando isoladamente,
realize atividade lucrativa, atendendo às expectativas daqueles.
Então, sendo o sócio ostensivo o único a exercer atividades e a atuar perante
terceiros, cabe a ele, unicamente, a responsabilidade pelo registro das operações,
apuração dos resultados e recolhimento dos tributos devidos pela sociedade em
conta de participação.
No presente caso, o próprio instrumento de constituição da SCP (fl. 27/39) expõe
o modus operandi da sociedade, qual seja, o Hospital Santa Júlia Ltda, na condição
de sócia ostensiva da SCP Santa Júlia & Médicos Associados, celebra os contratos
com os clientes, emite as faturas, recolhe os tributos e assume a parte negocial
perante terceiros.
DAS OBRIGAÇÕES
SÓCIA OSTENSIVA
Cláusula Décima Segunda: A SÓCIA OSTENSIVA operará em nome próprio,
por ser a CONVENIADA, de conformidade com os Contratos firmados com
os Convênios Médicos e Particulares, emitindo os documentos fiscais,
faturas e duplicatas para recebimento, celebrando contratos, etc.,
assumindo, dessa forma, os direitos e obrigações decorrentes da legislação
específica e dos contratos.
(...)
Cláusula Décima Terceira: A SÓCIA OSTENSIVA obriga-se, ainda, a emitir os
documentos fiscais e apresentá-los de imediato aos CONVÊNIOS, evitando
qualquer retardamento no recebimento dos serviços médicos, além de ficar
obrigada a enviar, às SÓCIAS (OS) PARTICIPANTES, cópias das Notas Fiscais
das faturas emitidas.
Por outro lado, os sócios participantes da SCP atendem os clientes particulares e
pacientes de planos de saúde, em face de contratos celebrados pelo Hospital
Santa Júlia Ltda. Além disso, os sócios participantes também deveriam cumprir
Fl. 241
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.075 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10746.720516/2013-37
15
escalas, plantões e sobreaviso, sob pena de responsabilidade ética, bem como
prestar atendimento ambulatorial em consultas pré-agendadas, mantendo
assiduidade e pontualidade (fl. 34/35 - g.n.). :
Cláusula Décima Oitava: Declaram as(os) SÓCIAS(OS) PARTICIPANTES,
terem pleno conhecimento de todos os detalhes dos Contatos dos
CONVÊNIOS e demais documentos correlatos, não podendo, a qualquer
tempo, alegar desconhecimento, assumindo desde já a responsabilidade
pela execução dos mesmos.
Parágrafo Único: As(os) SÓCIAS(OS) PARTICIPANTES assumem integral
responsabilidade pelos atos médicos de seus Sócios executados aos
CLIENTES (Convênios ou Particulares) objeto dos contratos citados no caput
deste parágrafo, sob pena de responderem eventuais prejuízos
decorrentes, inclusive pela participação financeira direta da SÓCIA
OSTENSIVA. Ficam sob a responsabilidade da SÓCIA OSTENSIVA, os serviços:
a) Hotelaria;
b) Medicamentos;
c) Alimentação;
d) Materiais Descartáveis;
e) Orteses e Prótese.
(...)
Cláusula
Vigésima
Segunda:
Cabe,
ainda,
as
(os)
SÓCIAS
(OS)
PARTICIPANTES:
a) Prestar assistência a todos os pacientes que procure o Hospital,
propiciando-lhe atendimento médico de qualidade e humanizado, em
regime de internação, independente de leitos (enfermaria ou apartamento)
e/ou de especialidade;
b) Prestar assistência de qualidade e humanizada a pacientes em nível
ambulatorial, mantendo assiduidade e pontualidade as consultas pré-
agendadas, obedecendo ao horário de consultório e procedimentos
ambulatoriais;
(...)
g) Contribuir paro o aprimoramento e melhoria da qualidade de
atendimento do hospital;
h) Fazer seus Sócios cumprirem escalas pré-elaboradas e plantões e/ou
sobreaviso, sob pena de responsabilidade ética;
i) Manter o bom relacionamento dos serviços médicos e os demais setores
da Instituição;
Fl. 242
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.075 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10746.720516/2013-37
16
j) Obediência ao Código de Ética Médica, ao Regulamento do Corpo Clínico
e ao Regimento Interno;
k) Fazer seus Sócios assistirem os pacientes sob seu cuidado com respeito,
consideração, e dentro da melhor técnica, em seu benefício;
l) Colaborar com seus colegas na assistência aos seus pacientes, quando
solicitado;
m) Deverá também fazer seus Sócios (médicos) restringirem suas práticas
à(s) área(s) para a(s) qual(is) é de sua especialidade, exceto em situações de
Emergência;
n) Participar de atos médicos em sua especialidade ou auxiliar colegas,
quando necessário;
o) Cumprir normas de organização, segurança e disciplina da SÓCIA
OSTENSIVA;
p) Elaborar prontuário dos pacientes com registros indispensáveis à
elucidação do caso em qualquer momento;
Como os excertos supra evidenciam, o próprio instrumento de constituição da
sociedade comprova que o funcionamento da SCP estava em desacordo com a
natureza deste tipo de sociedade. Isto porque na sociedade em conta de
participação o sócio participante pode fiscalizar a administração dos negócios
efetuados, porém, não lhe cabe tomar frente nas relações do sócio ostensivo
perante terceiros. Veja-se o exposto na jurisprudência do Superior Tribunal de
Justiça que segue (sem grifos no original):
COMERCIAL.
SOCIEDADE
EM
CONTA
DE
PARTICIPAÇÃO.
RESPONSABILIDADE PARA COM TERCEIROS. SÓCIO OSTENSIVO. Na
sociedade em conta de participação o sócio ostensivo é quem se obriga
para com terceiros pelos resultados das transações e das obrigações sociais,
realizadas ou empreendidas em decorrência da sociedade, nunca o sócio
participante ou oculto que nem é conhecido dos terceiros nem com estes
nada trata. (STJ, RT VOL.: 00797 PG:00212)
Destaca-se, além disso, a forma de apuração dos valores transferidos aos sócios
participantes em decorrência dos atendimentos aos pacientes do Hospital Santa
Júlia, a saber, o sócio ostensivo pagava diretamente aos sócios participantes
valores a título de “lucros”, depois de subtrair a taxa de administração e os
tributos devidos sobre receita auferida pelos atendimentos aos seus clientes
(convênios ou particulares), de acordo com as respectivas participações ou com a
produção/desempenho individualizado de cada sócio participante:
Cláusula Oitava: Os resultados auferidos pela SCP ora constituída serão
apurados através de demonstrativos contábeis e/ou demonstrativos
financeiros suplementares e rateados mensalmente, após deliberação do
Comitê Gestor, caso o mesmo venha ser objeto de constituição, e na sua
Fl. 243
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.075 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10746.720516/2013-37
17
ausência pela própria SÓCIA OSTENSIVA, face à liberação de recursos dos
CLIENTES (Convênios ou Particulares).
Clásula (sic) Nona: (...)
(...)
Parágrafo Quarto: O lucro líquido, apurado pela SCP depois de deduzidos
todos os tributos, custos e despesas pertinentes direta ou indiretamente
aos serviços prestados, será distribuído às sócias nas proporções de suas
participações, ou de conformidade com a produção/desempenho
individualizado de cada SÓCIA PARTICIPANTE, em conformidade com o
estabelecido na Cláusula Oitava, e respectivos parágrafos.
Fica claro das cláusulas acima reproduzidas que o montante da remuneração do
sócio participante dependia, principalmente, de sua atuação no atendimento
aos beneficiários dos contratos firmados (convênios) e particulares, e não do seu
investimento na SCP.
Isto é, os sócios ocultos (médicos) participavam exclusivamente das receitas
oriundas dos atendimentos médicos que eles próprios efetuavam, ficando
excluídos de receitas de outra natureza, como as decorrentes de hotelaria,
medicamentos, alimentação, materiais descartáveis, órteses e próteses, que eram
receitas exclusivas da sócia ostensiva, conforme estipulado na cláusula nona do
instrumento de constituição da SCP (g.n.):
Cláusula Nona: Independentemente dos resultados verificados na SCP
objeto do Contrato Social, é receita de exclusividade da SÓCIA OSTENSIVA,
todos os valores que compõem as receitas conforme Parágrafo Primeiro
desta Cláusula.
Parágrafo Primeiro: É receita de exclusividade da SÓCIA OSTENSIVA:
a) Hotelaria:
b) Medicamentos;
c) Alimentação;
a) Materiais Descartáveis;
e) Órtese e Prótese.
Dessa forma, os valores pagos não correspondem a lucros, mas a contraprestação
pelos serviços prestados sem vínculo empregatício.
Como demonstrei nos itens anteriores, a sociedade em conta de participação não
é dotada de personalidade, assemelhando-se a um mero contrato de
investimentos. Em razão disso, ela não tem aptidão para exercer direitos ou
assumir obrigações na ordem jurídica. Tanto é assim que, conforme previsão
contida no artigo 991 do Código Civil Brasileiro, a atividade constitutiva do objeto
social é exercida unicamente pelo sócio ostensivo, em seu nome individual e sob
Fl. 244
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.075 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10746.720516/2013-37
18
sua própria e exclusiva responsabilidade, participando os demais sócios somente
dos resultados correspondentes.
Portanto, quando os sócios participantes da conta de participação denominada
SCP Santa Júlia & Médicos Associados prestam serviços atendendo clientes
particulares e pacientes de planos de saúde, em razão dos contratos celebrados
entre essas pessoas físicas ou as empresas administradoras dos (sic) com o
Hospital Santa Júlia Ltda, que é a sócia ostensiva, eles não estão, de modo algum,
prestando serviços para a SCP, pois ela não tem personalidade jurídica, mas sim
ao sócio ostensivo Hospital Santa Júlia Ltda, que foi quem, sempre em seu próprio
nome, isolada e individualmente, assumiu o compromisso contratual de atender
aqueles pacientes.
Os sócios participantes, por terem confiado em habilidades empresariais do sócio
ostensivo, simplesmente entregam-lhe recursos. Esse último executa a atividade
econômica objeto do contratado e presta contas aos investidores. A possibilidade
de contribuição dos sócios participantes à sociedade com prestação de serviços é
algo completamente contrário à natureza jurídica da conta de participação e
jamais poderá ser admitida.
Observa-se, assim, que, muito embora sejam sócios participantes da SCP na qual o
Hospital Santa Júlia Ltda é sócia ostensiva, essas pessoas devem ser remuneradas
especificamente pelo fato da prestação de serviços médicos, que corresponde a
rendimento tributável sujeito à incidência do imposto de renda.
Imaginar que pessoas não integrantes do quadro de sócios ou empregados do
Hospital Santa Júlia Ltda, que atendiam clientes particulares e pacientes enviados
pelos planos de saúde, poderiam ser tratadas como se fossem sócios participantes
da SCP Santa Júlia & Médicos Associados, prestando serviços em nome da
sociedade em conta de participação (que sequer é dotada de personalidade), e
sendo remunerados diretamente pela distribuição de lucros contrasta
severamente com as normas civis e tributárias que regulam essa forma de
sociedade.
Por todo o exposto, resta claro que os valores repassados pelo Hospital Santa Júlia
Ltda aos sócios participantes da conta de participação Santa Júlia & Médicos
Associados não constituem distribuição de lucros e, sim, pagamentos por serviços
médicos prestados ao próprio hospital, não havendo motivos que justifiquem a
não incidência do imposto de renda sobre esses rendimentos tributáveis.
Da alegação de que o lançamento não se encontra fundamentado
Deve-se observar, aqui, que, ao contrário do que afirma a defesa, a autoridade
lançadora não desconsiderou a SCP nem afirmou que existiria um vínculo
empregatício entre a interessada e o Hospital Santa Júlia. No lançamento, a
autoridade fiscal deve verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação
tributária, determinar a matéria tributável, calcular o montante do tributo devido,
Fl. 245
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.075 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10746.720516/2013-37
19
identificar o sujeito passivo e, sendo caso, propor a aplicação da penalidade
cabível, nos termos do art. 142 do Código Tributário Nacional (CTN).
Ora, considera-se ocorrido o fato gerador e existentes os seus efeitos, tratando-se
de situação de fato, desde o momento em que o se verifiquem as circunstâncias
materiais necessárias a que produza os efeitos que normalmente lhe são próprios
(art. 116, inciso II, do CTN).
No caso concreto, constatado nestes autos que os valores pagos à interessada
pela SCP Santa Júlia & Médicos Associados a título de distribuição de lucros era,
de fato, remuneração pelos serviços médicos prestados ao Hospital Santa Júlia,
configurada está a ocorrência do fato gerador do imposto de renda, isto é, a
aquisição da disponibilidade econômica ou jurídica de renda, como produto do
trabalho (art. 43, inciso I, do CTN), sendo irrelevante a existência ou não de
vínculo empregatício.
E, ante a constatação da ocorrência do fato gerador da obrigação tributária, a
autoridade fiscal estava obrigada a efetuar o lançamento de ofício para
constituição do crédito tributário relativo ao imposto devido que deixou de ser
declarado e recolhido pela interessada, com os acréscimos legais cabíveis, dado o
caráter vinculado do lançamento (art. 142, parágrafo único, do CTN). A verdade
material deve prevalecer sobre a formal.
Ao contrário do que entende a defesa, o lançamento está solidamente
fundamentado nos elementos de prova e na legislação de regência.
Da alegação de responsabilidade tributária da fonte pagadora
A defesa sustenta que a responsabilidade tributária pelo recolhimento do imposto
devido seria da fonte pagadora (o Hospital Santa Júlia), e não da beneficiária do
rendimento (a interessada), tendo em vista que os rendimentos tributáveis pagos
por pessoa jurídica à pessoa física estão sujeitos à incidência do imposto de renda
na fonte (IRRF), citando as disposições do artigo 717 do RIR/1999, c/c os artigos
121, parágrafo único, inciso II, e 128 e 45, parágrafo único do CTN.
A razão não assiste à defesa. Sobre o imposto incidente sobre a renda das pessoas
físicas, assim dispõe o Código Tributário Nacional (CTN), instituído pela Lei no
5.172, de 25 de outubro de 1966:
Art. 43. O imposto, de competência da União, sobre a renda e proventos de
qualquer natureza tem como fato gerador a aquisição da disponibilidade
econômica ou jurídica:
I - de renda, assim entendido o produto do capital, do trabalho ou da
combinação de ambos;
II - de proventos de qualquer natureza, assim entendidos os acréscimos
patrimoniais não compreendidos no inciso anterior.
Fl. 246
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.075 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10746.720516/2013-37
20
§ 1o A incidência do imposto independe da denominação da receita ou do
rendimento, da localização, condição jurídica ou nacionalidade da fonte, da
origem e da forma de percepção.
Da leitura do art. 43, depreende-se que a incidência do imposto de renda abrange
todo e qualquer rendimento que implique em acréscimo do patrimônio do
contribuinte, e somente é afastada na hipótese de os rendimentos serem isentos
ou não tributáveis, por expressa disposição legal.
Como regra geral, os rendimentos das pessoas físicas estão sujeitos à declaração
de ajuste anual, como o determinam os seguintes artigos da Lei no 8.134, de 27 de
dezembro de 1990 (o destaque não consta do original):
Art. 9o As pessoas físicas deverão apresentar anualmente declaração de
rendimentos, na qual se determinará o saldo do imposto a pagar ou a
restituir.
Parágrafo único. (...)
Art. 10. A base de cálculo do imposto, na declaração anual, será a diferença
entre as somas dos seguintes valores:
I - de todos os rendimentos percebidos pelo contribuinte durante o ano-
base, exceto os isentos, os não tributáveis e os tributados exclusivamente
na fonte; e
II - das deduções de que trata o art. 8o;
Conforme o art. 10 acima transcrito deixa claro, a base de cálculo do imposto na
declaração anual abrange todos os rendimentos recebidos pelo contribuinte
durante o ano-base, exceto os isentos, os não tributáveis e os tributados
exclusivamente na fonte. O art. 8o, inciso I, da Lei n° 9.250, de 26 de dezembro de
1995, apresenta disposição semelhante, apenas trocando no texto a expressão
ano-base por “ano-calendário”.
O imposto devido na declaração de ajuste anual é calculado mediante utilização
de tabela progressiva prevista na legislação do imposto em função do valor da
base de cálculo apurada após as deduções permitidas na legislação.
Do valor do imposto assim calculado, os contribuintes podem deduzir o imposto
retido na fonte ou o pago, inclusive a título de recolhimento complementar,
correspondente aos rendimentos incluídos na base de cálculo, constituindo tal
diferença, se positiva, o saldo de imposto a pagar no ajuste anual. O
procedimento está previsto nos art. 11 e 12, inciso V, da Lei no 9.250, de 26 de
dezembro de 1995, que dispõe (g.n.):
Art. 11. O imposto de renda devido na declaração será calculado mediante
utilização da seguinte tabela: (...) Art. 12. Do imposto apurado na forma do
artigo anterior, poderão ser deduzidos: (...)
Fl. 247
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.075 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10746.720516/2013-37
21
V - o imposto retido na fonte ou o pago, inclusive a título de recolhimento
complementar, correspondente aos rendimentos incluídos na base de
cálculo;
Como se vê, o imposto de renda retido pela fonte pagadora se constitui apenas
em antecipação do imposto devido pelo contribuinte no ajuste anual, a ser
calculado por ocasião da entrega da declaração do imposto de renda após o
término do ano-calendário.
O fato de a fonte pagadora não recolher o imposto de renda na fonte sobre os
valores pagos não exime o beneficiário de declarar e oferecer tais rendimentos à
tributação na declaração de ajuste anual, apurando o imposto devido e o eventual
saldo de imposto a pagar.
Quando a legislação tributária impõe à fonte pagadora a obrigação de reter o
imposto, não modifica o sujeito passivo da obrigação tributária apurada na
declaração de ajuste anual, que continua sendo a pessoa que adquiriu a
disponibilidade jurídica ou econômica da renda ou dos proventos tributáveis
(CTN, art. 45 e 121, parágrafo único, inciso I).
São obrigações tributárias distintas, que não se confundem. Uma se refere ao
dever da fonte pagadora de apurar, reter e recolher o imposto de renda na fonte
sobre rendimentos pagos à pessoa física, nos termos do art. 733 do RIR/1999, cuja
base legal é o art. 65, parágrafo 8o da Lei no 8.981, de 20 de janeiro de 1995. A
outra diz respeito à obrigação do contribuinte de declarar os rendimentos
tributáveis recebidos e apurar o imposto devido no ajuste anual e o saldo de
imposto a pagar.
Conclui-se, assim, de forma inequívoca, que a responsabilidade tributária da fonte
pagadora quanto à retenção na fonte e ao recolhimento do imposto, na condição
de sujeito passivo responsável, não exclui a responsabilidade do beneficiário do
rendimento, na condição de contribuinte, em oferecê-lo à tributação. A matéria
foi objeto de apreciação no Parecer Normativo Cosit no 1, de 24 de setembro de
2002, Publicado no DOU de 25/09/2002, seção 1, página 24, e que assim dispõe:
Responsabilidade tributária na hipótese de não-retenção do imposto
12. Como o dever do contribuinte de oferecer os rendimentos à tributação
surge tão-somente na declaração de ajuste anual, no caso de pessoa física,
ou, na data prevista para o encerramento do período de apuração em que o
rendimento for tributado, seja trimestral, mensal estimado ou anual, no
caso de pessoa jurídica, ao se atribuir à fonte pagadora a responsabilidade
tributária por imposto não retido, é importante que se fixe o momento em
que foi verificada a falta de retenção do imposto: se antes ou após os
prazos fixados, referidos acima.
13. Assim, se o fisco constatar, antes do prazo fixado para a entrega da
declaração de ajuste anual, no caso de pessoa física, ou, antes da data
prevista para o encerramento do período de apuração em que o
Fl. 248
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.075 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10746.720516/2013-37
22
rendimento for tributado, seja trimestral, mensal estimado ou anual, no
caso de pessoa jurídica, que a fonte pagadora não procedeu à retenção do
imposto de renda na fonte, o imposto deve ser dela exigido, pois não terá
surgido ainda para o contribuinte o dever de oferecer tais rendimentos à
tributação. Nesse sentido, dispõe o art. 722 do RIR/1999, verbis:
Art. 722. A fonte pagadora fica obrigada ao recolhimento do imposto, ainda
que não o tenha retido (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 103).
13.1. Nesse caso, a fonte pagadora deve arcar com o ônus do imposto,
reajustando a base de cálculo, conforme determina o art. 725 do RIR/1999,
a seguir transcrito.
“Art. 725. Quando a fonte pagadora assumir o ônus do imposto devido pelo
beneficiário, a importância paga, creditada, empregada, remetida ou
entregue, será considerada líquida, cabendo o reajustamento do respectivo
rendimento bruto, sobre o qual recairá o imposto, ressalvadas as hipóteses
a que se referem os arts. 677 e 703, parágrafo único (Lei no 4.154, de 1962,
art. 5o. e Lei no 8.981, de 1995, art. 63, § 2o).”
14. Por outro lado, se somente após a data prevista para a entrega da
declaração de ajuste anual, no caso de pessoa física, ou, após a data
prevista para o encerramento do período de apuração em que o
rendimento for tributado, seja trimestral, mensal estimado ou anual, no
caso de pessoa jurídica, for constatado que não houve retenção do
imposto, o destinatário da exigência passa a ser o contribuinte. Com efeito,
se a lei exige que o contribuinte submeta os rendimentos à tributação,
apure o imposto efetivo, considerando todos os rendimentos, a partir das
datas referidas não se pode mais exigir da fonte pagadora o imposto.
A tese da defesa, pois, não procede, pelo que deve ser rejeitada.
Da alegação de erro escusável
Requer a defesa que seja afastada a multa de ofício. Alega que a interessada agiu
de boa-fé e que teria sido induzida a erro pelas informações prestadas pela fonte
pagadora, não devendo ser penalizada com a aplicação da multa de ofício
decorrente da ausência de recolhimento do imposto de renda.
Anualmente, a Secretaria da Receita Federal do Brasil, no uso da competência que
lhe é outorgada pelo artigo 16 da Lei no 9.779, de 1999, edita instruções
normativas dispondo sobre a apresentação da declaração de ajuste anual,
estabelecendo forma, prazo e condições para o cumprimento da obrigação e o
respectivo responsável que, salvo as exceções legalmente previstas, é o próprio
sujeito passivo da obrigação principal.
Toda legislação tributária é amplamente divulgada, com publicação no Diário
Oficial da União, podendo ser encontrada, inclusive com orientações, no endereço
eletrônico da Receita Federal (www. receita.fazenda.gov.br).
Fl. 249
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.075 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10746.720516/2013-37
23
De nada vale o interessado alegar que agiu de boa-fé, ignorando que estava
omitindo rendimentos. Tais alegações não têm o condão de afastar a
responsabilidade do contribuinte. Vale lembrar, por oportuno, que ninguém pode
alegar o desconhecimento da lei e escusar-se de cumpri-la (art. 3o da Lei de
Introdução ao Código Civil Brasileiro, Decreto-lei no 4.657, de 04/09/1942).
Da mesma forma, não pode o contribuinte transferir a outra pessoa a
responsabilidade que lhe é atribuída no caso de declaração inexata, motivada por
omissão de rendimentos recebidos por pessoa jurídica. Até porque, nos termos do
art. 136 do CTN, a responsabilidade por infrações da legislação tributária
independe da intenção do agente:
Art. 136. Salvo disposição de lei em contrário, a responsabilidade por
infrações da legislação tributária independe da intenção do agente ou do
responsável e da efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato.
Destaco que não se tratam estes autos de algum erro de informação constante de
informe de rendimentos fornecido pela fonte pagadora, mas da constituição de
uma sociedade cujo único propósito era o de que a fonte pagadora e os
beneficiários deixassem de recolher os impostos e contribuições devidos sobre os
rendimentos do trabalho, indevidamente, mediante a declaração inverídica de
que tais valores seriam lucros. Os fatos labutam contra a tese de boa fé dos
envolvidos.
A fixação do montante dos tributos e das penalidades aplicáveis é atribuição do
legislador. Uma vez positivada a norma é dever da autoridade administrativa
aplicá-la. A multa prevista nos casos de lançamento de ofício está prevista no art.
44 da Lei no 9.430, de 1996, que dispõe:
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes
multas: (Redação dada pela Lei no 11.488, de 15 de junho de 2007)
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de
imposto ou contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento,
de falta de declaração e nos de declaração inexata; (Redação dada pela Lei
no 11.488, de 15 de junho de 2007)
(....)
§ 1o O percentual de multa de que trata o inciso I do caput deste artigo será
duplicado nos casos previstos nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de
novembro
de
1964,
independentemente
de
outras
penalidades
administrativas ou
Como se percebe, nos casos de lançamento de ofício, a regra é aplicar a multa de
75% estabelecida no inciso I do artigo acima transcrito, e tem como suporte fático
a revisão de lançamento pela autoridade administrativa competente que implique
imposto ou diferença de imposto a pagar. Excepciona a regra apenas a
Fl. 250
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.075 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10746.720516/2013-37
24
comprovação do intuito fraudulento, a qual acarreta a aplicação da multa
qualificada de 150%, prevista no § 1o, não configurada no presente processo.
Assim, estando a hipótese fática prevista na legislação de regência e tendo sido
apurados todos os pressupostos para sua aplicação, encontra-se plenamente
justificada a aplicação da multa de ofício correspondente a 75% do imposto de
que deixou de ser recolhido.
As disposições do art. 112, incisos II e IV, do CTN, invocadas pela defesa, aplicam-
se somente aos casos em que há dúvida quanto à natureza ou às circunstâncias
materiais do fato, ou à natureza ou extensão dos seus efeitos, ou à natureza da
penalidade aplicável, ou à sua graduação, o que de forma alguma ocorre no
presente caso.
(...)
Da reprodução acima, extraem-se, em apertada síntese, as seguintes conclusões:
Da Preliminar de Nulidade
 A infração apontada no lançamento encontra-se devidamente fundamentada e
motivada no auto de infração e tem respaldo nos elementos de prova e na
legislação de regência, permitindo que a Recorrente exerça o seu pleno direito
de defesa, de modo não pode ser acolhida a nulidade do ato administrativo
suscitada.
Dos Rendimentos Classificados Indevidamente na DIRPF
 De acordo com esclarecimentos prestados pela contribuinte, a interessada
prestava serviços como médica a quase 10 anos para o Hospital Santa Júlia. Em
reunião realizada na data de 01/07/2005 pela direção do hospital e seu corpo
jurídico com os médicos que lhe prestavam serviços, o hospital teria
comunicado que a partir daquela data iria ser constituída uma sociedade em
conta de participação (SCP) com o nome SANTA JÚLIA & MÉDICOS ASSOCIADOS.
Como naquela ocasião a maioria dos médicos decidiu aderir ao INSTRUMENTO
PARTICULAR DE CONSTITUIÇÃO DE SOCIEDADE EM CONTA DE PARTICIPAÇÃO -
SCP, a interessada não teria outra escolha, a não ser aceitar as exigências do
hospital (fl. 22).
 A partir da celebração do referido contrato, o Hospital Santa Júlia passou a
figurar como sócio ostensivo da SCP, enquanto os médicos que antes prestavam
serviços ao hospital passaram a ser os sócios participantes, recebendo
mensalmente os lucros apurados pela sociedade, conforme consta do
documento de constituição da sociedade (fl. 28/30).
 A autoridade lançadora entendeu que o resultado apurado e distribuído aos
sócios participantes mensalmente na forma de lucros seriam, na verdade,
Fl. 251
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.075 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10746.720516/2013-37
25
rendimentos do trabalho em contraprestação aos serviços médicos por eles
prestados ao hospital.

Não procede a tese da defesa de que a autoridade lançadora não teria
fundamentado a “desqualificação da SCP” nem a existência de uma relação
empregatícia entre a interessada e o hospital que justificasse considerar os
lucros distribuídos como rendimento do trabalho. A conta de participação está
regulada nos artigos 991 a 996 do Código Civil.
 A SCP é uma espécie de sociedade não personificada despida de personalidade
jurídica. Em regra, a SCP é constituída por meio de contrato social, o qual não é
levado a registro perante a Junta Comercial, tão pouco junto ao Cartório de
Registro de Títulos e Documentos, cuja atividade constitutiva do objeto social é
exercida única e exclusivamente pelo sócio ostensivo, em seu nome individual e
sob a sua exclusiva responsabilidade.
 O contrato social que constitui e regula a relação do sócio ostensivo com os
sócios participantes, firmado entre os ambos, gera efeitos tão somente entre os
sócios, sendo que sua eventual inscrição na Junta Comercial ou no Cartório de
Títulos e Documentos não confere personalidade jurídica à sociedade. Daí a
natureza secreta do ato constitutivo.
 A conta de participação, por suas características, constitui muito mais uma
“parceria em investimento” do que propriamente uma sociedade. As pessoas
participantes entregam recursos ao elemento ostensivo que, atuando
isoladamente perante terceiros, deverá executar o investimento objeto da
conta de participação. Após ter praticado a atividade objeto, o sócio ostensivo
apura e recolhe os tributos incidentes sobre a atividade, quantifica os ganhos ou
perdas e, por fim, presta contas aos sócios participantes.
 Fica evidente que a sociedade em conta de participação é uma forma jurídica
aplicável à exploração de negócios e atividades em que faz sentido, ou é
economicamente conveniente, que apenas o sócio ostensivo apareça e obrigue-
se perante terceiros. É a típica situação em que investidores, os denominados
sócios participantes, confiando em atributos, habilidades, conhecimentos ou
qualidades do sócio ostensivo, entregam-lhe recursos para que este, operando
isoladamente, realize atividade lucrativa, atendendo às expectativas daqueles.
 O sócio ostensivo o único a exercer atividades e a atuar perante terceiros, cabe
a ele, unicamente, a responsabilidade pelo registro das operações, apuração dos
resultados e recolhimento dos tributos devidos pela sociedade em conta de
participação.
 No presente caso, o próprio instrumento de constituição da SCP (fl. 27/39)
expõe o modus operandi da sociedade, qual seja, o Hospital Santa Júlia Ltda, na
Fl. 252
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.075 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10746.720516/2013-37
26
condição de sócia ostensiva da SCP Santa Júlia & Médicos Associados, celebra os
contratos com os clientes, emite as faturas, recolhe os tributos e assume a parte
negocial perante terceiros.
 Os sócios participantes da SCP atendem os clientes particulares e pacientes de
planos de saúde, em face de contratos celebrados pelo Hospital Santa Júlia Ltda.
Além disso, os sócios participantes também deveriam cumprir escalas, plantões
e sobreaviso, sob pena de responsabilidade ética, bem como prestar
atendimento ambulatorial em consultas pré-agendadas, mantendo assiduidade
e pontualidade (fl. 34/35).
 O próprio instrumento de constituição da sociedade comprova que o
funcionamento da SCP estava em desacordo com a natureza deste tipo de
sociedade. Isto porque na sociedade em conta de participação o sócio
participante pode fiscalizar a administração dos negócios efetuados, porém, não
lhe cabe tomar frente nas relações do sócio ostensivo perante terceiros.
 Além disso, a forma de apuração dos valores transferidos aos sócios
participantes em decorrência dos atendimentos aos pacientes do Hospital Santa
Júlia, a saber, o sócio ostensivo pagava diretamente aos sócios participantes
valores a título de “lucros”, depois de subtrair a taxa de administração e os
tributos devidos sobre receita auferida pelos atendimentos aos seus clientes
(convênios ou particulares), de acordo com as respectivas participações ou com
a produção/desempenho individualizado de cada sócio participante.
 O montante da remuneração do sócio participante dependia, principalmente, de
sua atuação no atendimento aos beneficiários dos contratos firmados
(convênios) e particulares, e não do seu investimento na SCP. Isto é, os sócios
ocultos (médicos) participavam exclusivamente das receitas oriundas dos
atendimentos médicos que eles próprios efetuavam, ficando excluídos de
receitas de outra natureza, como as decorrentes de hotelaria, medicamentos,
alimentação, materiais descartáveis, órteses e próteses, que eram receitas
exclusivas da sócia ostensiva, conforme estipulado na cláusula nona do
instrumento de constituição da SCP. Dessa forma, os valores pagos não
correspondem a lucros, mas a contraprestação pelos serviços prestados sem
vínculo empregatício.
 Resta claro que os valores repassados pelo Hospital Santa Júlia Ltda aos sócios
participantes da conta de participação Santa Júlia & Médicos Associados não
constituem distribuição de lucros e, sim, pagamentos por serviços médicos
prestados ao próprio hospital, não havendo motivos que justifiquem a não
incidência do imposto de renda sobre esses rendimentos tributáveis.
Da alegação de que o lançamento não se encontra fundamentado
Fl. 253
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.075 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10746.720516/2013-37
27
 A autoridade lançadora não desconsiderou a SCP nem afirmou que existiria um
vínculo empregatício entre a interessada e o Hospital Santa Júlia. No
lançamento, a autoridade fiscal deve verificar a ocorrência do fato gerador da
obrigação tributária, determinar a matéria tributável, calcular o montante do
tributo devido, identificar o sujeito passivo e, sendo caso, propor a aplicação da
penalidade cabível, nos termos do artigo 142 do Código Tributário Nacional
(CTN).
 Constatado que os valores pagos à interessada pela SCP Santa Júlia & Médicos
Associados a título de distribuição de lucros era, de fato, remuneração pelos
serviços médicos prestados ao Hospital Santa Júlia, configurada está a
ocorrência do fato gerador do imposto de renda, isto é, a aquisição da
disponibilidade econômica ou jurídica de renda, como produto do trabalho
(artigo 43, inciso I, do CTN), sendo irrelevante a existência ou não de vínculo
empregatício.
 Ante a constatação da ocorrência do fato gerador da obrigação tributária, a
autoridade fiscal estava obrigada a efetuar o lançamento de ofício para
constituição do crédito tributário relativo ao imposto devido que deixou de ser
declarado e recolhido pela interessada, com os acréscimos legais cabíveis, dado
o caráter vinculado do lançamento (artigo 142, parágrafo único, do CTN). A
verdade material deve prevalecer sobre a formal. Ao contrário do que entende a
defesa, o lançamento está solidamente fundamentado nos elementos de prova
e na legislação de regência.
Da alegação de responsabilidade tributária da fonte pagadora
 Quando a legislação tributária impõe à fonte pagadora a obrigação de reter o
imposto, não modifica o sujeito passivo da obrigação tributária apurada na
declaração de ajuste anual, que continua sendo a pessoa que adquiriu a
disponibilidade jurídica ou econômica da renda ou dos proventos tributáveis
(CTN, artigo 45 e 121, parágrafo único, inciso I).
 A tese da defesa não se sustenta uma vez que a responsabilidade tributária da
fonte pagadora quanto à retenção na fonte e ao recolhimento do imposto, na
condição de sujeito passivo responsável, não exclui a responsabilidade do
beneficiário do rendimento, na condição de contribuinte, em oferecê-lo à
tributação. A matéria foi objeto de apreciação no Parecer Normativo Cosit no 1
de 24 de setembro de 2002, publicado no DOU de 25/09/2002.
Em complemento, pela pertinência, convém trazer à colação o teor da Súmula CARF
no 12:
Súmula CARF no 12
Fl. 254
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.075 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10746.720516/2013-37
28
Aprovada pela 2a Turma da CSRF em 2006
Constatada a omissão de rendimentos sujeitos à incidência do imposto de renda
na declaração de ajuste anual, é legítima a constituição do crédito tributário na
pessoa física do beneficiário, ainda que a fonte pagadora não tenha procedido à
respectiva retenção. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018,
DOU de 08/06/2018).
Da alegação de erro escusável
 Nos casos de lançamento de ofício, a regra é aplicar a multa de 75%
estabelecida no inciso I do artigo 44 da Lei no 9.430 de 1996, e tem como
suporte fático a revisão de lançamento pela autoridade administrativa
competente que implique imposto ou diferença de imposto a pagar. Excepciona
a regra apenas a comprovação do intuito fraudulento, a qual acarreta a
aplicação da multa qualificada de 150%, prevista no § 1o, não configurada no
presente processo.
 Assim, estando a hipótese fática prevista na legislação de regência e tendo sido
apurados todos os pressupostos para sua aplicação, encontra-se plenamente
justificada a aplicação da multa de ofício correspondente a 75% do imposto de
que deixou de ser recolhido.
 As disposições do artigo 112, incisos II e IV do CTN, invocadas pela defesa,
aplicam-se somente aos casos em que há dúvida quanto à natureza ou às
circunstâncias materiais do fato, ou à natureza ou extensão dos seus efeitos, ou
à natureza da penalidade aplicável, ou à sua graduação, o que de forma alguma
ocorre no presente caso.
Por fim, quanto aos pedidos da Recorrente:
Da suspensão da exigibilidade do crédito tributário.
A interessada requer seja reconhecida a suspensão de exigibilidade do crédito
tributário.
A tempestiva interposição de impugnação ao lançamento tributário, gera efeitos de
suspender a exigibilidade do crédito tributário e postergar, consequentemente, o vencimento da
obrigação para o término do prazo fixado para o cumprimento da decisão definitiva no âmbito
administrativo.
Neste sentido, as reclamações e recursos apresentados nos termos das leis
reguladoras do processo tributário administrativo suspendem a exigibilidade do crédito tributário
em litígio, consoante disposto no artigo 151, inciso III do CTN combinado com o artigo 33 do
Decreto n° 70.235 de 1972.
Do pedido de ciência do patrono.
Fl. 255
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.075 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10746.720516/2013-37
29
Quanto à demanda acerca da ciência do patrono do contribuinte, os incisos I, II e III
do artigo 23 do Decreto n° 70.235 de 1972 disciplinam integralmente a matéria, configurando as
modalidades de intimação, atribuindo ao fisco a discricionariedade de escolher qualquer uma
delas. Nesse sentido, o § 3o estipula que os meios de intimação previstos nos incisos do caput do
artigo 23 não estão sujeitos a ordem de preferência.
De tais regras, conclui-se pela inexistência de intimação postal na figura do
procurador do sujeito passivo. Assim, a intimação via postal, no endereço de seu advogado, não
acarretaria qualquer efeito jurídico de intimação, pois estaria em desconformidade com o artigo
23, inciso II e §§ 3° e 4°, do Decreto n° 70.235 de 1972. Ademais a matéria já se encontra
sumulada no âmbito do CARF, sendo, portanto, de observância obrigatória por parte deste
colegiado, nos seguintes termos:
Súmula CARF no 110
Aprovada pelo Pleno em 03/09/2018
No processo administrativo fiscal, é incabível a intimação dirigida ao endereço de
advogado do sujeito passivo. (Vinculante, conforme Portaria ME no 129 de
01/04/2019, DOU de 02/04/2019).
Conclusão
Por todo o exposto e por tudo mais que consta dos autos, vota-se em rejeitar as
preliminares e no mérito em negar provimento ao recurso voluntário.
Assinado Digitalmente
Débora Fófano dos Santos

Fl. 256
DF CARF MF
Original